Tribunal: TJMT
Processo: 1002438-04.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002438-04.2020.8.11.0000
AGRAVANTE (S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE
AGRAVADO (S): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ouro Verde de Mato Grosso – SICREDI Ouro Verde, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 5315-95.2017.8.11.0045 – código 143429, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso indeferiu o pedido de vinculação dos depósitos judiciais de n. 081240000005469158 e n. 081240000005225011 à referida execução fiscal - CDA n. 201413978.
Em síntese, aduz o Agravante que o Estado de Mato Grosso ajuizou em seu desfavor o feito executivo retro mencionado, objetivando o recebimento de crédito tributário no valor de R$ 132.207,52 (cento e trinta e dois mil duzentos e sete reais e cinquenta e dois centavos).
Alega que realizou o depósito do aludido valor no processo judicial n° 4208-84.2015.8.11.0045, distribuído antes da ação de execução de origem, o qual está tramitando perante este E. TJMT, em razão do seu recurso de apelação.
Esclarece que, ao tomar ciência da ação de execução, informou ao Juízo a quo a realização do depósito judicial referente à CDA n° 201413978 nos autos judiciais n° 4208-84.2015.8.11.0045, porém, o pleito foi indeferido, ao entendimento de que ao Recorrente caberia providenciar o necessário ao depósito/vinculação do montante integral da dívida nestes autos.
Sustenta que a decisão deve ser reformada, uma vez que a vinculação de qualquer depósito judicial somente será realizada mediante determinação expressa do Magistrado, razão pela qual não detém competência ou legitimidade para providenciar a vinculação do depósito realizado na ação ordinária n° 4208-84.2015.8.11.0045 à Execução Fiscal n° 5315-95.2017.811.0045.
Assevera que, nos termos da Resolução n° 11/2014 - TJMT, compete à Coordenadoria Financeira da Secretaria do Tribunal de Justiça o gerenciamento dos depósitos judiciais no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, sendo do Magistrado a competência e legitimidade para vincular os depósitos judiciais ao processo judicial.
Desse modo, por entender que estão presentes os requisitos necessários, requer a concessão da medida liminar recursal, para determinar a suspensão da tramitação da ação de execução fiscal n° 5315-95.2017.811.0045 até o final do julgamento do presente recurso.
Juntou documentos anexos ao arquivo virtual.
É o breve relato.
Decido.
Para a concessão de medida liminar, em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores, quais sejam, a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, verifico, prima facie, a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida pretendida, conforme será demonstrado.
Extrai-se dos autos que, antes do ajuizamento da ação de execução de origem perante a 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que ocorreu em 19-7-2016, a Agravante ajuizou ação declaratória de inexistência de débitos em 2015, perante o mesmo Juízo, distribuída sob o número 4208-84.2015.8.11.0045 – código 110495, depositando nesses autos, o montante integral do débito, qual seja, de R$ R$ 125.668,78 (cento e vinte e cinco mil seiscentos e sessenta e oito reais setenta e oito centavos).
Ocorre que a ação declaratória foi sentenciada, sendo objeto de recurso de apelação por parte da Recorrente, o qual se encontra concluso nesse gabinete para julgamento.
Posteriormente, a Agravante requereu no bojo da execução fiscal, a vinculação dos valores depositados na ação anulatória, que foi indeferido pelo Magistrado de Primeiro Grau, nos seguintes termos:
(...) Rejeito os embargos de declaração, pois os depósitos que a executada pretende a vinculação foram realizados em outros autos (110495) e está em grau de recurso. Logo, qualquer requerimento deve ser realizado nos autos onde ocorreram os depósitos.
Pois bem.
Acerca da vinculação dos depósitos judiciais, dispõe a Resolução no 11/2014/TJMT que:
Art. 7o A vinculação dos depósitos não identificados até a vigência desta norma será operacionalizada pelo Departamento de Depósitos Judiciais, de acordo com as informações encaminhadas, via malote digital, pelo respectivo Juízo, não sendo aceita qualquer outra forma de envio.
§ 1o Os valores bloqueados no Bacenjud e transferidos à conta judicial deverão ser comunicados pelo Juízo ao Departamento de Depósitos Judiciais.
§ 2o Recebida a comunicação, o Departamento de Depósitos Judiciais providenciará a vinculação ao respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias úteis.
§ 3o Os bloqueios judiciais, ocorridos em desfavor da Instituição Bancária administradora dos depósitos judiciais, terão o mesmo prazo para vinculação descrito no parágrafo anterior.
§ 4o A unificação de contas judiciais de um mesmo processo ou sua transferência para outro somente pode ser realizada mediante determinação expressa do Magistrado da Vara. [Destaquei]
Desse modo, nos termos da referida disposição, cabe ao Magistrado da respectiva Vara, ou seja, da Vara que processou a ação declaratória, a realização da vinculação dos valores, não sendo possível a esta Relatora realizar a vinculação, pois, embora o processo se encontrar em grau de recurso, o Juízo que processou a ação declaratória é o competente para determinar a vinculação.
Assim, entendo que resta demonstrada a probabilidade do direito da Recorrente, diante do que preconiza a mencionada resolução, bem como o perigo de dano, uma vez que o depósito suspende a exigibilidade do crédito e a continuação da execução fiscal enseja a constrição dos bens da Recorrente.
Diante do exposto, defiro o pedido de efeito ativo e determino a suspensão da execução fiscal, até julgamento de mérito deste recurso.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Desnecessária a oitiva da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.
Cuiabá/MT, 20 de fevereiro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora